Tribunal: TJDFT
Processo: 0739370-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. USO RESTRITO. SIGILO BANCÁRIO. PRIVACIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).
2. O insucesso das pesquisas pelos sistemas usuais de busca de bens e ativos financeiros não justifica a utilização de ferramenta que adentra na esfera da privacidade do devedor, sem qualquer indício concreto de vínculos com pessoas jurídicas ou de utilidade concreta no acesso aos dados referentes a embarcações listadas no Tribunal Marítimo e no Registro Aeronáutico Brasileiro.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.